Tribunal: TJDFT
Processo: 0042218-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042218-83.2014.8.07.0001 RECORRENTES: BANCO DO BRASIL SA, JOSÉ BRANISSO, LEONEL RIBEIRO CAMPOS, MARIA DAS MERCES DE SOUZA, MARIA GARONE, MARIA MITSUE NISHIMOTO KAWANAMI, MARIO CHAVES PINTO, OSWALDO ALBERTO MICELLI FILHO, PAULO RUBENS DE CASTRO BRANDÃO, YOLAND FERREIRA DA SILVA RECORRIDOS: JOSÉ BRANISSO, LEONEL RIBEIRO CAMPOS, MARIA DAS MERCES DE SOUZA, MARIA GARONE, MARIA MITSUE NISHIMOTO KAWANAMI, MARIO CHAVES PINTO, OSWALDO ALBERTO MICELLI FILHO, PAULO RUBENS DE CASTRO BRANDÃO, YOLAND FERREIRA DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intimem-se JOSÉ BRANISSO e OUTROS para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017